Tribunal: STF
Processo: Rcl 56726
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, em face de decisão proferida pela 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Pouso Alegre, nos autos do processo 1005296-65.2022.4.01.3810.



    Distribuídos os autos em 4.11.2022, em 24 imediato, proferi o seguinte despacho (eDOC 9):



    “DESPACHO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pela 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Pouso Alegre, nos autos do processo 1005296-65.2022.4.01.3810. 



    Nos termos do art. 319, II, do CPC, a petição inicial indicará, dentre outras informações, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Verifica-se que a petição inicial carece do pedido de citação da beneficiária do ato reclamado para contestar o feito, acompanhado do respectivo endereço (art. 989, III, do CPC). 



    Constata-se, ainda, que a petição inicial se ressente da falta de indicação do valor da causa (art. 292 do CPC) 



    Diante do exposto e nos termos do art. 6º c/c o art. 321, ambos do CPC, a postura mais adequada é a intimação da parte reclamante para emendar a inicial juntando referidos atos processuais: pedido de citação da parte beneficiária com o respectivo endereço e indicação do valor da causa. Assim, é necessário intimar o reclamante para sanar os vícios indicados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. 



    Cumprida a determinação anterior ou decorrido o prazo assinalado, voltem-me os autos imediatamente conclusos.”



    Mediante o eDOC 10, a Secretaria Judiciária certifica que “até o dia 1º/2/2023, não houve qualquer manifestação em relação ao despacho de 24/11/2022”.



    E o relatório. Decido.



    A despeito de haver sido intimada, a parte reclamante quedou silente, deixando de atender a diligência requerida, relativa à emenda à inicial.



    Uma vez que persistem os vícios apontados, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, 1º, do RISTF, e parágrafo único do art. 321, do CPC, indefiro a inicial e declaro extinta a presente reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente